Tribunal: STF
Processo: RE 1321783
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fl. 45, Doc. 6):
    “Ação Anulatória de débito fiscal. Serventia Extrajudicial. Responsável interino. Preposto do Poder Público. ISSQN. Não incidência. 
    1. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro, mas como preposto do Poder Público e, nesta condição, não é cabível a cobrança de ISSQN sobre a renda ou excedentes da serventia.
    2. Recurso de Dinalva Alves de Souza provido. Recurso do Município de Porto Velho desprovido.”
    No apelo extremo (fls. 19-21, Doc. 7; e fls. 1-9, Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 30, III; 156, III, e § 3º; e 151 da Constituição, pois (a) “a Constituição Federal/88 prevê autonomia do Município para instituir e cobrar impostos no limite de sua competência tributária, bem como na legislação tributária federal e municipal, as quais estabelecem, textualmente, que a base de cálculo do ISSQN relacionado a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais deve ter como base de cálculo o faturamento bruto mensal” (fls. 2-3, Doc. 8); (b) compete ao Município, no uso de sua autonomia constitucional, a competência legislativa para instituir e cobrar tributos no âmbito de sua circunscrição; (c) “com fundamento na competência tributária constitucional, o Município de Porto Velho reproduziu fielmente em seu âmbito normativo tributário as mesmas disposições legais delineadas pela LCF n° 116/2003, no tocante à incidência do ISSQN sobre os serviços dos cartórios extrajudiciais sob exame, com aplicação da base de cálculo sobre o faturamento mensal variável” (fl. 4, Doc. 8); (d) no âmbito do Município de Porto Velho “vige no ordenamento jurídico - tributário do Município a LC n° 369/2009”, a qual dispõe que “a base de cálculo é o preço do serviço, incidindo sobre os emolumentos” (fl. 5, Doc. 8).
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fl. 19, Doc. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a incidência do ISSQN sobre serviços prestados no 2º Ofício de Protestos de Títulos de Porto Velho/RO (fls. 48-52, Doc. 6):
    “Conforme relatado, trata-se de Ação Anulatória de débito fiscal ajuizada por Dinalva Alves de Souza Rezende em face do Município de Porto Velho, a fim de questionar a cobrança de ISSQN supostamente incidente sobre serviços prestados no 2º Ofício de Protestos de Títulos de Porto Velho/RO, quando a autora figurava na condição de registradora interina. 
    Pois bem. 
    Os documentos de fls. 90 e 91 informam ter a ora apelante sido empossada, ainda em junho de 2003, no Cargo de Oficiala do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Porto Velho, função para a qual designada, por permuta, por força do Ato 260/03-PR. Ocorreu que, em junho de 2009, por meio da Resolução n. 80/09, o Conselho Nacional de Justiça declarou a vacância dos serviços notariais e de registros, cujos então responsáveis não tivessem sido investidos por meio de concurso público, situação na qual a ora apelante se enquadra, o que é também admitido pelo Município de Porto Velho. 
    Assim, evidenciado que a contar de junho de 2009 a parte passou a atuar como interina do Estado delegante e que, nesta condição, passou a ser remunerada pela administração pública, já que atuando como preposta do Estado, fica incabível a cobrança de ISSQN sobre o período. 
    (…)
    O caso em apreço, no entanto, possui peculiaridade a ser enfrentada, esta relativa a (in)viabilidade de serem questionadas dívidas tributárias objeto de confissão ou de parcelamento, o que se deu no caso em apreço, conforme documentos de fls. 41/42. 
    Pois bem. 
    O Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre o tema e, em sede de Recurso Especial submetido a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: 
    (…)
    Apreciados os precedentes expostos, entendo que, no caso em apreço, a parte não pauta seus pedidos em mera reconsideração de sua confissão de dívida junto ao fisco, mas em questão de direito relativa a não ocorrência de fato gerar do imposto sobre serviços, em sua condição legal como interina e, por fim, na impossibilidade de tributação recíproca entre os entes, o que garante o questionamento judicial da obrigação tributária. 
    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Dinalva Alves de Souza Rezende, a fim de declarar nulos os créditos tributários indevidamente constituídos em desfavor da parte, a contar da data em que passou a atuar na condição de preposta do Poder Público, como interina no 2º Ofício de Protestos de Títulos de Porto Velho/RO.
    Por consequência, nego provimento ao recurso do Município de Porto Velho. É como voto.”
    Verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no RE, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 699.362-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/6/2013, Tema 641), em que se discutia questão referente à delimitação da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, afastou a repercussão geral da matéria em razão de sua natureza infraconstitucional. Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional”. (ARE 699.362 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2013) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente